Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Organização criminosa. “Grileiros”. Prescrição. Provas. Depoimento sigiloso. Cerceamento de defesa. Prova emprestada. Desclassificação para associação criminosa. Pena. Circunstâncias judiciais. Reincidência. Causas de aumento. Fração. Custas processuais. Apelações providas em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu pelo crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo, em concurso com funcionário público e em conexão com organização criminosa independente.
2. Discute-se: (i) se houve prescrição; (ii) se houve cerceamento de defesa na colheita do depoimento do colaborador processual; (iii) se a prova emprestada é válida; (iv) se as provas são suficientes para condenação; (v) a desclassificação da conduta para o crime de associação criminosa; (v) a valoração negativa da culpabilidade, motivos do crime, conduta social, personalidade e a respectiva fração de aumento da pena-base; (vi) se a condenação anterior serve para fins de reincidência; (vii) se presentes as causas de aumento relativas à participação de agentes estatais no crime e à conexão com outra organização criminosa, bem como a fração de aumento; (viii) isenção de custas processuais.
III. Razões de decidir.
3 - Não se reconhece a prescrição se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença não decorreu prazo superior ao prazo de prescrição.
4 – Se a defesa participou ativamente da colheita do depoimento do colaborador processual, gravado apenas em áudio, em que observado o contraditório, não há cerceamento de defesa.
5 - A prova emprestada - de ação penal contra coautores -, em que se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa -, é válida e apta a fundamentar a condenação.
6 - Os depoimentos das vítimas das invasões, do delegado, do colaborador processual, e das demais testemunhas, bem como as interceptações telefônicas, os laudos de exame de local, o relatório da quebra de sigilo bancário e as cessões de direito apreendidas na casa do réu, não deixando dúvidas quanto à existência da organização criminosa, bem como a participação de policiais militares e a conexão com a facção criminosa Comando Sol Nascente, afasta a pretensão de absolvição ou desclassificação para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP).
7 - O fato de o réu participar de organização criminosa com atuação violenta, que destruía casas de pessoas vulneráveis economicamente e os expulsava do local, leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
8 - A valoração da conduta social leva em consideração a vida do réu na comunidade e no meio social em que vive. O histórico de violência do réu contra os moradores da comunidade em que vivia - ameaçava-os e os expulsava dos lotes com uso de arma de fogo - justifica o exame desfavorável da conduta social.
9 – Se as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público para valorar negativamente a personalidade do réu já foram usadas para valorar negativamente a culpabilidade e a conduta social, não se justifica a valoração negativa daquela circunstância, pena de bis in idem.
10 – O crime de organização criminosa tem como finalidade específica obter, direta ou indiretamente, a vantagem econômica ilícita. A “ganância” é, assim, ínsita ao delito, pelo que deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime.
11 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz a pena-base.
12 - Se os fatos ocorreram entre 2011 e 2015, e o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em 5.10.10, há reincidência que agrava a pena.
13 - As causas de aumento - conexão com organização criminosa independente e com concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessas condições para a prática dos crimes – permitem o aumento da pena em fração intermediária - 1/3 - se demonstrado que garantiam maior possibilidade de êxito dos crimes e, portanto, maior reprovabilidade da conduta.
14 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
10. Apelações do réu e do Ministério Público providas em parte.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. no 12.850/2013, art. 2o, § 2o e § 4a, II e IV; CP, arts. 64, 68, § único, 109 e 288; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.018.392/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, AgRg no REsp n. 2.018.392/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, tema repetitivo n. 1.351, paradigma: REsp 2174222/AL; TJDFT, (Acórdão 1707473, 0713609-67.2019.8.07.0003, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/05/2023, (Acórdão 1428694, 0011185-88.2018.8.07.0016, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/05/2022, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvânio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024.